Tribunal: TJDFT
Processo: 0042678-70.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BANCO DO BRASIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.438.263/SP. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIAS JÁ DEDUZIDAS E APRECIADAS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. LIQUIDAÇÃO. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PREQUESTIONAMENTO.

1. Apelação interposta pelo Banco-devedor contra a sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelo banco, homologou os cálculos elaborados pela contadoria e julgou extinto o processo, em face do adimplemento da obrigação, com base no artigo 924, inciso II, do CPC.

2. A suspensão determinada no REsp 1.438.263/SP não abrange este recurso, porquanto, conforme esclarecido pelo próprio relator, a ordem de sobrestamento atinge apenas as ações do IDEC contra o Bamerindus e contra Nossa Caixa S/A, sucedido pelo Banco do Brasil, não alcançando este feito que se refere à ação civil pública promovida pelo IDEC contra o Banco do Brasil (ACP n.1998.01.1.016798-9 - 12a Vara Cível do Distrito Federal).

3. As matérias referentes a termo inicial dos juros moratórios, juros remuneratórios, expurgos inflacionários posteriores, honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença e correção monetária estão preclusas nos autos e não podem ser apreciadas por este Tribunal, nos termos do que dispõe o artigo 507 do CPC.

4. Não há necessidade de prévia liquidação do julgado quando a apuração do valor devido demanda meros cálculos aritméticos.

5. Aplicada multa por litigância de má-fé, em 2% do valor do débito cobrado, porquanto caracterizada a resistência injustificada ao andamento do processo e o manifesto caráter protelatório do recurso.

6. O que importa para a satisfação do prequestionamento é que a matéria jurídica tenha sido alvo de discussão, de modo que haja uma correlação lógica entre cada dispositivo citado e a solução jurídica dada à controvérsia.

7. Recurso conhecido e desprovido.